Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão monocrática do Relator quando o agravante, ao invés de demonstrar que os fundamentos de fato e de direito levantados em apelação seriam suficientes a rebater os fundamentos da sentença hostilizada, em observância ao princípio da dialeticidade, incidiu, novamente, na mesma violação.
2. Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte às penas correspondentes.
3. Agravo interno não conhecido.